Tribunal: TJES
Processo: 5000577-93.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000577-93.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE AUGUSTO PIRES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000577-93.2025.8.08.0008

RECTE.:
BANCO BMG S/A.

RECD
O
:
JOSE AUGUSTO PIRES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA.

Tese d
o autor

O
requerente
afirma ter descoberto descontos mensais em seu benefício previdenciário desde fevereiro de 2019, referentes a um empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC) supostamente contratado junto ao Banco BMG S.A., porém nega ter solicitado ou autorizado tal operação, e, se este existiu, foi celebrado sem as informações básicas acerca da natureza do negócio jurídico. Alega, portanto, que não teve ciência nem manifestou vontade de contratar cartão de crédito consignado, sustentando tratar-se de contratação indevida, motivo pelo qual busca a declaração de inexistência e nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais pelos prejuízos sofridos.

Apresentou contrarrazões recursais (ID. 16280469) ao recurso interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Tese da ré

Em suas razões recursais
(ID.
16280464), o recorrente sustenta

a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC), afirmando que o autor anuiu livremente ao contrato e recebeu os valores creditados, inexistindo qualquer vício de consentimento. Alega, ainda, a inexistência de danos morais, por se tratar de mero aborrecimento, e requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
16280461
) dispôs que:
“
Isso posto, RECONHEÇO a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 3,06% (juros previstos no contrato). Assim, o valor da dívida do autor, referente a cada contrato discutido, após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é R$ 1.201,67 (mil, duzentos e um reais e sessenta e sete centavos), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos do autor. Na sequência, considerando que o autor já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referentes aos contratos discutidos nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais, CONDENO o requerido à devolução, já em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados da autora, correspondendo um total R$ 3.620,86 (três mil seiscentos e vinte reais e oitenta e seis centavos), acrescido de eventual valor descontado após o mês de fevereiro de 2025. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, dobrado e incidindo juros e correção monetária desde a citação. Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem, s
aliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrid
o
, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

P
elo que se extrai dos autos,
o
autor aderiu ao contrato em
dezembro de 2018
, quando houve a celebração de contrato de crédito consignado.
O
requerente, contudo, aduz que não sabia ser uma contratação sem data para acabar, gerando grandes desvantagens, e, caso soubesse de tal fato, não teria realizado a contratação.

Em que pese as alegações autorais, a
s provas constantes dos autos apontam que
o
autor tinha conhecimento da modalidade contratada e de suas consequências materiais.
Isto porque, o contrato é claro ao mencionar que trava-se de cartão de crédito consignado, com a informação destacada no cabeçalho, em letras garrafais.
Isso sem considerar, a
inda,
que consta no próprio termo de adesão (ID.
16280445
) o desenho de um cartão de crédito, o que funciona como outra prova nos autos de que
o
requerente não tinha como desconhecer a modalidade de contratação efetivada.

Vale destacar que o fato de o Recorrido ser analfabeto não o torna incapaz para os atos da vida civil. Contudo, sua condição de hipervulnerável exige que a contratação de serviços, especialmente os de natureza complexa como os bancários, seja cercada de cuidados especiais para garantir que sua vontade seja manifestada de forma livre e consciente.

No presente caso, o termo de adesão juntado ao processo contém a impressão digital do Recorrido, a assinatura a rogo de JOÃO GERALDO DE SOUZA, e a assinatura de duas testemunhas instrumentárias, portanto, o contrato é formalmente válido.

Desta feita, é frágil a alegação autoral de que não detinha conhecimento de que sua dívida iria aumentar e que somente depois é que tenha compreendido a modalidade contratada. É sabido que na presente modalidade, é descontado o mínimo, mas, é dada a parte que queira a opção de quitar o contrato, pagando o saldo devedor.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que
a
recorrid
a
tenha sido
levada
a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em
tela
.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento tampouco transmutação do contrato para empréstimo consignado, sob pena de violação do princípio do
pacta sunt servanda
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia ao e. Relator, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau (ID 16280461).

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado a rogo com a foto do plástico com Cartão de Crédito Consignado (ID 16280445), mas não se desincumbiu de provar que o consumidor foi informado de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

A vontade do Recorrido, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de nulidade do contrato celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 16280461) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do consumidor -
R$3.620,86
.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando o consumidor em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 16280461.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL